Tribunal: TJDFT
Processo: 0734585-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AILTON FLORÊNCIO MIRANDA, em face à decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa PV COMÉRCIO DE VEÍCULOS e para atingir o patrimônio do agravante. Na origem, tramita procedimento de cumprimento de sentença requerido por VLADIMIR ARAGÃO em desfavor da PV- COMÉRCIO DE VEÍCULOS. O consumidor relatou dificuldades em encontrar bens da empresa para satisfazer o crédito exequendo. Demonstrou a possível ocorrência de fraude na extinção irregular da empresa, criação de outra pessoa jurídica com o mesmo nome fantasia, ambas com o mesmo sócio, AILTON FLORÊNCIO. Estariam configurados o abuso da personalidade e a confusão patrimonial para lesar credores, razão pela qual o incidente deveria ser instaurado para atingir o patrimônio do sócio. O Juízo deferiu o pedido de desconsideração “para que a execução seja direcionada ao patrimônio de AILTON FLORENCIO MIRANDA.” Nas razões recursais, AILTON argumentou que a criação de nova pessoa jurídica não justificaria a procedência do pedido incidental e não estariam presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme o art. 50, do Código Civil, ou art. 28, do Código de Defesa do Consumidor. Relatou situação de perigo de dano para formular pedido de efeito suspensivo. Ao fim, a confirmação da liminar e a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido de desconsideração (ID. 30270639 - Págs. 1/15). Preparo no ID. 30270649. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa PV COMÉRCIO DE VEÍCULOS para atingir o patrimônio de seu sócio, ora agravante, AILTON FLORENCIO. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica requerido pela parte autora, com o objetivo de estender a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações da pessoa jurídica PV COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME ao seu ex sócio-administrador, AILTON FLORENCIO MIRANDA. Através da decisão de ID. 95692227, este Juízo deferiu o processamento do presente incidente, a requerimento da parte autora, segundo a qual, após diversas tentativas para satisfação do crédito, não foram encontrados bens passíveis de penhora. Sustenta a parte autora que há evidente abuso de direito, por desvio de finalidade. Aduz que houve o encerramento irregular da empresa, sem a devida baixa nos órgãos competentes, tampouco sem a liquidação de todos os seus haveres, como determina a lei, causando graves e irreparáveis prejuízos aos seus credores. Citado (ID. 99865141), o sócio administrador AILTON FLORÊNCIO MIRANDA apresentou contestação. Aduziu que a parte autora não comprovou a existência de abuso por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. É o breve relatório. DECIDO. Constata-se que o Direito Civil estabeleceu que a autonomia jurídica da sociedade poderá ser afastada quando demonstrada o seu uso abusivo, por meio do desvio de finalidade ou abuso de confiança, nos exatos termos do art. 50 do Código Civil, in verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”. Também vale ressaltar que o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, sendo que sua instauração suspende o processo. Desse modo, em observância ao devido processo legal, é imperioso o ajuizamento de ação incidental com o exercício do contraditório e da ampla defesa em face dos sócios e daqueles que não foram parte no processo originário, nos exatos termos dos arts. 133 a 137 do CPC. Nesse diapasão, evidente que para a desconsideração da personalidade jurídica, além da demonstração da insolvência, a caracterização de abuso da personalidade jurídica, consubstanciado pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade, características necessárias em decorrência da adoção, pelo Código Civil, da Teoria Maior da Desconsideração, o que restou evidenciado nos autos. No presente caso, verifico que não assiste razão ao requerido AILTON FLORÊNCIO MIRANDA. Isso porque os documentos anexados ao processo demonstram que o requerido é sócio comum da empresa executada e também da empresa FOX CAR AUTOMOVEIS EIRELI - CNPJ n. 39.807.769/0001-51. Conquanto não tenham sido constituídas no mesmo endereço, tais empresas possuem sócios comuns, mesmo objeto social (comércio varejista de veículos automotores novos e usados) e, inclusive, mesmo nome fantasia de FOX CAR AUTOMÓVEIS. Além disso, consoante consulta realizada no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil, obtém-se a informação de que a empresa executada está com o registro em situação cadastral INAPTA devido à omissão de declarações (ID. 89518840). Também se observa que foram realizadas diversas pesquisas de ativos financeiros, todavia as medidas restaram infrutíferas. Entende-se como sucessão de empresas, a transferência do estabelecimento empresarial, o qual, a teor do artigo 1.142 do Código Civil, compreende o conjunto de bens materiais e imateriais, organizados a fim de explorar a atividade econômica. Ocorre que a sucessão empresarial nem sempre é formalizada, na forma referida no art. 1.144 do Código Civil, motivo pelo que a jurisprudência vem admitindo a sua presunção quando há a presença de elementos suficientes que indiquem a aquisição do fundo de comércio e o prosseguimento das mesmas atividades antes desenvolvidas, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, os mesmos administradores. No caso dos autos, entendo que todos estes requisitos foram preenchidos, sendo forçoso reconhecer que houve sucessão irregular de empresas, com o intuito de fraudar os credores, situação apta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, com o objetivo de estender a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações da pessoa jurídica PV COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME ao seu sócio-administrador, AILTON FLORENCIO MIRANDA. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TEORIA MAIOR. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional ao princípio da personificação societária, deve ser aplicada quando demonstrados os pressupostos autorizadores da exceção, quais sejam, desvio de finalidade, dissolução irregular da sociedade ou confusão patrimonial, além do esgotamento das medidas convencionais para satisfazer a execução. 2. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. 3. Considerando que foi dissolvida irregularmente a sociedade empresarial e que restou caracterizado o dolo dos sócios, com intuito de lesar credores, já que a atividade foi encerrada sem deixar endereço nem bens para saldar obrigações pendentes, defere-se a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens particulares dos sócios respondam pelos débitos da empresa, art. 50 do CC. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.1043175, 07070480720178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/08/2017, Publicado no DJE: 08/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Entende-se como sucessão de empresas, a transferência do estabelecimento empresarial, o qual, a teor do artigo 1.142 do Código Civil, compreende o conjunto de bens materiais e imateriais, organizados a fim de explorar a atividade econômica. Ante o exposto, defiro o requerimento desconsideração da personalidade jurídica, para que a execução seja direcionada ao patrimônio de AILTON FLORENCIO MIRANDA. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, considerando o teor do artigo 2o, inciso XVIII, da Instrução Normativa no 08, de 12 de novembro de 2020, do TJDFT, promova-se a inativação de AILTON FLORENCIO MIRANDA como terceiro interessado no processo. Feito, cadastrem-se a pessoa de AILTON FLORENCIO MIRANDA - CPF 210.409.311-20 no polo passivo do feito, para que passem a constar como executado no processo. Tudo feito, intime-se a parte exequente para requer o que for de direito, no prazo de 05 dias.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Com efeito, apesar de a decisão deixar de fazer menção às regras do código consumerista, vê-se que a relação originária se submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a PV COMÉRCIO DE VEÍCULOS se configura como fornecedora e o agravado como consumidor, conforme os artigos 2o e 3o, do CDC. Assim, a situação dos autos deveria ser analisada na forma do art. 28, do CDC. A desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a Teoria Menor, e possibilita o levantamento do véu da personalidade jurídica a sempre que a "personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". De acordo com a orientação firmada pelo Egrégio STJ, a aplicação às relações de consumo da teoria menor da desconsideração subordina-se, apenas, à prova de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (REsp 279.273/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ 29/03/2004, p. 230). Conforme as informações constantes nos autos, as buscas por bens passíveis de penhora restaram infrutíferas. Nessa linha, a coincidência gerencial entre as empresas PV COMÉRCIO DE VEÍCULOS, inapta na Junta Comercial desde 28/08/2018, e a FOX CAR, sua abertura em 17/11/2020, que se apresentam ao mercado com o mesmo nome fantasia (FOX CAR), permitiria que o sócio proprietário continuasse a atividade econômica em uma delas sem arcar com as obrigações da outra (ID. 89518840 e ID. 89522597, autos originários). Portanto, com base nos elementos coligidos aos autos, e num exame prelibatório, não vislumbro os requisitos para suspensão dos atos constritivos sobre o patrimônio da agravante. Assim, por haver dúvidas quanto à existência de patrimônio da pessoa jurídica executada para fazer frente ao prejuízo suportado pelo consumidor, subsiste o legítimo direito e interesse de ver afastada a limitação da responsabilidade patrimonial da empresa devedora e para avançar sobre aqueles de seu sócio, de modo que seus bens figurem como garantidores do ressarcimento, tudo de modo a dar efetividade ao direito de indenização consagrado pelo Código Consumerista. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator